Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-07939
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-12-06
Data de publicação: 2012-12-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2011/7939
Acusado: Adriano Lunardon
Ementa: Não manutenção atualizada do registro de companhia aberta – não envio, ou envio com atraso, de
informações periódicas e eventuais. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, decidiu aplicar ao acusado Adriano Lunardon a penalidade de multa pecuniária de R$ 50.000,00, por
não manter atualizado o registro de companhia aberta, não enviando informações periódicas e eventuais ou atrasando
reiteradamente o envio no período de 29.11.2006 a 04.07.2011, violando, dessa forma, os artigos 13 e 16, combinado
com o art. 6o da Instrução CVM no 202/93, e os artigos 13 e 21, combinado com o art. 45 da Instrução CVM no 480/09.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/2008.
Presente o Procurador-federal Marcos Davidovich, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Ausente o acusado, que não constituiu representante nos autos.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Ausente o Diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7939
Acusado: Adriano Lunardon
Assunto: Responsabilidade de administrador pelo atraso no envio, ou não envio de informações periódicas à CVM.
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. Acusação
1. O presente processo administrativo sancionador teve como origem a inclusão da Global Brasil S.A. (" Global" ou
"Companhia") na lista de companhias inadimplentes, por mais de três meses, com o cumprimento de qualquer
obrigação periódica perante a CVM divulgada pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") em
04/01/2011, conforme manda o art. 59 da Instrução CVM no 480/09. Em 01/07/2011, foi instaurado o Processo
Administrativo CVM no RJ2011/7731 para a suspensão de ofício do registro de companhia aberta de diversas
companhias, o que ocorreu para a Global efetivamente em 04/07/2011.
2. Em reunião do Conselho de Administração da Companhia de 29.08.2004, o Sr. Adriano Lunardon foi eleito
Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da mesma, tendo sido reeleito para ambos os
cargos na reunião de 29.08.2006, com mandato até 28.08.2008. A última ata de reunião do Conselho de
Administração enviada à CVM por meio do Sistema IPE foi de 10.04.2007, na qual nada foi decidido sobre a
eleição de diretores.
3. Além disso, o nome do Sr. Adriano Lunardon consta no Documento de Renúncia da Verba de Remuneração do
1/5

Conselho de Administração e Diretoria da Global Brasil S.A. das Assembleias Gerais Ordinárias ("AGOs") de
31/03/2009, 31/03/2010 e 29/03/2011 como membro da Diretoria e do Conselho de Administração, apesar de
ele alegar ter deixado o cargo no fim do seu mandato em 28/08/2008. Na ausência de qualquer documento
comprovando seu afastamento da função ou renúncia ao cargo, ou a nomeação de novo diretor, o Sr.
Lunardon foi considerado responsável pelas funções de Diretor de Relações com Investidores desde
29/08/2004, nos termos do art. 150, §4o, da Lei no 6.404/76.
4. Em 04/07/2011, o registro de companhia aberta da Global foi suspenso de ofício pela CVM, por ter sido
constatado o atraso contumaz na entrega das informações periódicas listadas abaixo no item 5 e pelo não
envio das informações listadas no item 6 abaixo.
5. As informações entregues após o prazo previsto na Instrução CVM no 202/93, e, depois, na Instrução CVM no
480/09, que a revogou, foram as seguintes:
i. Demonstrações Financeiras Padronizadas referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2006,
31/12/2007 e 31/12/2008;
ii. Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em 30/9/2006, 31/3/2007, 30/6/2007,
30/9/2007, 31/3/2008, 30/6/2008, 30/9/2008, 30/6/2009, 30/9/2009 e 31/3/2010;
iii. Atas das AGOS de 29/3/2008 e 31/3/2010.
6. As informações periódicas não entregues até a data do termo de acusação foram:
i. Demonstrações Financeiras Anuais Completas referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/2006,
31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 e 31/12/2010;
ii. Formulários de Referência de 2010 e 2011;
iii. Formulários Cadastrais de 2010 e 2011;
iv. Propostas da administração para as AGOs de 26/3/2007, 29/3/2008, 31/3/2009, 31/3/2010 e 29/3/2011;
v. Comunicação do art. 133 da Lei no 6.404/76 referentes às AGOs realizadas em 31/3/2010 e 29/3/2011.
7. Em 9/9/2011, a CVM enviou ofício ao Sr. Adriano Lunardon pedindo sua manifestação sobre o atraso ou não
envio das informações acima, para fins do art. 11 da Deliberação CVM no 538/08. Este respondeu por e-mail
em 7/5/2012, alegando que:
i. a Global estaria com suas atividades suspensas desde abril de 2004 e só teria uma retomada
operacional quando houvesse uma solução jurídica do processo de falência da F.R.B.G. em curso
perante a 1a Vara Cível de São Paulo;
ii. as informações técnicas, procedimentos e envio de documentação junto à CVM teriam sido reduzidas
ao essencial;
iii. as informações atrasadas não teriam causado nenhum dano ao mercado, pois os destinatários das
informações seriam os próprios acionistas e administradores da companhia;
iv. suas funções de DRI teriam se encerrado em 28/8/2008 com o fim de seu mandato, após isso não se
considera responsável, devendo ser oficiados o acionista com o maior número de ações conforme o art.
150, §2o da Lei 6.404/76;
v. não teria assinado o documento de Renúncia da Verba de Remuneração.
8. O período crítico para a apuração de responsabilidades pelas irregularidades descritas no item seis foi limitado
pela SEP entre 29/11/2006 e 4/7/2011 ("Período de Apuração") tendo em vista que:
i. a primeira informação em atraso foi o 3o ITR de 2006 referente ao trimestre findo em 31/9/2006, que
deveria ter sido entregue até 29/11/2006; e
ii. duas decisões do Colegiado sobre o tema:
a. a primeira foi tomada na reunião do Colegiado de 20/12/2005, quando este determinou a
observância da prescrição da pretensão punitiva da CVM, não podendo ser considerados fatos
2/5

ocorridos há mais de cinco anos da data de instauração do processo administrativo para a
suspensão do registro de companhia aberta, o que se deu em 1/7/2011 no caso da Global,
criando um termo inicial para a apuração das irregularidades de 1/7/2006;
b. a segunda decisão foi tomada no julgamento do PAS CVM no RJ2007/8109, em 7/10/2008,
quando o Colegiado determinou que a CVM só poderia punir irregularidades cometidas até a data
da suspensão efetiva do registro, que ocorreu em 4/7/2011, no caso da Global.
9. Assim, no Termo de Acusação, de 10/5/2012, a SEP entendeu que deveria ser responsabilizado:
i. o Sr. Adriano Lunardon:
a. na qualidade de diretor de relações com investidores da Global Brasil S.A., por violação aos
artigos 13 e 16, c/c o art. 6o da Instrução CVM no 202/93, vigente até 31/12/2009, e dos artigos
13 e 21, c/c o art. 45 da Instrução CVM no 480/09, ao não manter atualizado o registro da
companhia aberta, não enviando informações periódicas e eventuais, ou atrasando
reiteradamente o envio durante o Período de Apuração.
10. A área técnica ressaltou que o Sr. Adriano Lunardon já foi multado em R$25.000,00, no âmbito do PAS CVM no
RJ2005/6763, julgado em 31/1/2007, pelo envio atrasado ou não envio de informações periódicas, não
convocação de assembleias gerais e não elaboração de demonstrações financeiras. Houve recurso da decisão
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ainda pendente de julgamento.
11. A SEP lembrou, ainda, que o art. 19, parágrafo único, III, da Instrução CVM no 202/93 considerava infração
grave, para fins do art. 11, §3o da Lei no 6.385/76, a reincidência no descumprimento do dever de prestar
informações periódicas à CVM dentro do prazo previsto no art. 13, III da Instrução CVM no 202/93, enquanto o
art. 60, II, da Instrução CVM no 480/09 considera infração grave independentemente de reincidência a reiterada
inobservância dos prazos de envio das informações.
II. Defesas
12. Em sua defesa de 19/7/2012, o Sr. Adriano Lunardon narrou o histórico da Global e de sua relação com a CVM
quanto à abertura de seu capital e da tentativa de emissão de ações, enfatizando o caráter de ser uma
tentativa dos credores da F.R.B.G. de obterem uma solução de mercado para seus créditos, o que foi frustrado
pela decretação da falência da F.R.B.G. em 2/4/2004.
13. O defendente pediu que a CVM desse um tratamento excepcional e diferenciado à Global, entendendo que
devia haver uma saída legal ou acordo para que a CVM parasse de cobrar informações da Global e aplicasse
multas, quando, em verdade, não haveria movimentação alguma na Companhia desde 2004.
14. Mais especificamente sobre as acusações feitas, alegou que:
i. a entrega de documentos como o IAN, ITR e DFP teriam a missão de informar o mercado e seus
investidores das situações econômica e financeira da companhia;
ii. a Global não teria feito sua primeira oferta pública de ações, estando ainda em fase pré-operacional;
iii. a Companhia não teria tido e não teria nenhuma movimentação financeira ou fato societário relevante
que justificasse a imposição de multas;
iv. os únicos interessados na divulgação das informações cobradas pela CVM são os acionistas da Global
e seus administradores, todos já cientes delas;
v. o atraso na entrega de ITRs, IANs, e DFPs não comprometeria a transparência e a governança, uma
vez que seria apenas um procedimento formal exigido pela CVM;
vi. há muito a Global pediria à CVM um tratamento diferenciado, pela sua composição de credores da
F.R.B.G. lesados, que, por isso, necessitariam da proteção da CVM e não do extremo rigor
demonstrado;
vii. o modelo de capital aberto se aplicaria perfeitamente para as grandes corporações, sendo no caso
dessas perfeitamente aplicável o princípio de full disclosure;
viii. a diretoria estaria sendo penalizada com todas as sanções aplicadas pela CVM e que todos na
3/5

companhia trabalhariam voluntariamente, sem qualquer tipo de remuneração, se cotizando para pagar
contas de telefone, internet e outras despesas.
15. É de nota que, em 14/10/2011, o Sr. Adriano Lunardon, assinando como Diretor de Relações com Investidores,
já havia enviado correspondência para a Presidência, similar a sua defesa posterior, fazendo diversos pedidos
como informações sobre como fechar o capital, dispensa da apresentação de futuros ITRs e quaisquer
demonstrações financeiras, concessão de tratamento diferenciado para a Global e restrição de acesso ao link
do site da CVM quanto aos dados dos administradores da Companhia, que sempre apareciam com os termos
"indiciados", "multas" e "pena".
16. Pediu, pelas razões acima, a extinção e o arquivamento deste processo.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7939
Acusado: Adriano Lunardon
Assunto: Responsabilidade de administrador pelo atraso no envio ou não envio de informações periódicas e
eventuais à CVM por mais de três anos.
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1. O administrador da companhia em questão foi acusado de, dentro do Período de Apuração, não enviar ou
enviar com atraso reiterado informações periódicas devidas à CVM por força dos artigos 13 e 16 da Instrução
CVM no 202/93 e dos artigos 13 e 21 da Instrução CVM no 480/09.
2. A divulgação periódica de informações ao público investidor constitui uma das principais obrigações das
companhias abertas e se justifica pelo fato de estas terem acesso à poupança popular como meio de se
financiar. Compete à CVM, nos termos do art. 8o, III, da Lei no 6.385/761, velar pela publicidade das
informações exigidas às companhias abertas pela Lei no 6.404/76.
3. Esta obrigação é do Diretor de Relações com Investidores, conforme o art. 6o da Instrução CVM no 202/93 e o
art. 45, da Instrução CVM no 480/09, a ele compete enviar as informações periódicas à CVM. Tal envio é
obrigatório para companhias abertas, segundo o art. 13, da Instrução CVM no 202/93 e o art. 13, da Instrução
CVM no 480/09.
5. No caso da Global, o Diretor de Relações com Investidores era o Sr. Adriano Lunardon desde 29/8/2004. Como
não houve notícia de sua renúncia ou de seu afastamento efetivo do cargo, aplica-se o art. 150, §4o, da Lei
no 6.404/76, como apontado pela SEP. Os indícios nos autos apontam contra seu afastamento de verdade,
pois seu nome consta como membro do Conselho de Administração e da Diretoria nos documentos de
Renúncia à Verba de Remuneração das AGOs de 2009, 2010 e 2011.
6. O Sr. Adriano Lunardon alega que, ao fim de seu mandato em 28/8/2008, teria se afastado do cargo de Diretor
de Relações com Investidores. Entretanto, como a Global não mais enviou atas de reunião do Conselho de
Administração à CVM sobre eleição de diretores, não se tem notícia de um novo diretor, muito pelo contrário,
ao que tudo indica o Sr. Adriano teria permanecido na função. De outro modo, como explicar a presença de seu
nome em documentos muito posteriores ao alegado fim de seu mandato?
7. O Sr. Adriano diz não ter assinado esses documentos, sem comprovação alguma, pois os documentos dos
autos não estão assinados por nenhum dos administradores. A própria correspondência de 14/10/2011 enviada
à Presidência da CVM foi assinada pelo defendente como Diretor de Relações com Investidores, confirmando
que o Sr. Adriano, em verdade, não se afastou do cargo. O Sr. Adriano, portanto, permaneceu responsável
perante a CVM pelas funções de Diretor de Relações com Investidores.
8. Em sua defesa, o Sr. Adriano não se pronunciou diretamente sobre as acusações, limitando-se a contar a
4/5

história da Global e das relações desta com a CVM. Ao contrário do que afirma o defendente, a entrega pontual
de ITRs, IANs e DFPs, além das atas de assembleias gerais e de reuniões do conselho não são meros
procedimentos formais, mas informações essenciais sobre a situação da companhia e decorrem do registro de
companhia aberta e não da emissão de ações. Se, como diz o Sr. Adriano, a companhia não tinha nenhuma
movimentação financeira ou fato societário relevante para divulgar, menos justificável é o atraso das
informações cuja preparação não exigiria maiores complexidades.
9. Assim, levando em conta a gravidade das infrações, a presença de antecedente na CVM sobre a mesma
prática, e a continuidade das práticas ilícitas durante mais de um exercício social2 ,voto pela condenação do
Sr. Adriano Lunardon:
i. na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, por violação aos artigos 13 e 16, c/c o art. 6o da
Instrução CVM no 202/93, vigente até 31/12/2009, e dos artigos 13 e 21, c/c o art. 45 da Instrução CVM
no 480/09, ao não manter atualizado o registro da companhia aberta, não enviando informações
periódicas e eventuais, ou atrasando reiteradamente o envio no período de 29/11/2006 a 04/07/2011, à
multa de R$ 50.000,00, com fundamento no art. 11, II da Lei no 6.385/76 c/c art. 11, §1o, I da mesma Lei.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------
1 "Art. 8o Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1o, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas
que dele participem, e aos valores nele negociados; (...)"
2Na linha dos precedentes deste Colegiado. Cf. PAS RJ2010/11352, julgado em 28/03/2012, e PAS RJ2008/2569, julgado em 30/11/2010, PAS RJ2010-11353 e PAS RJ2010-11351, julgados em 16/10/2012.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7939 realizada no dia 06 de dezembro de 2012.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/7939 realizada no dia de 06 de dezembro de 2012.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/7939 realizada no dia 06 de dezembro de 2012.
Eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa pecuniária no valor de R$
50.000,00 ao acusado Adriano Lunardon, e encerro a sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

5/5